Tribunal: TJDFT
Processo: 0740152-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740152-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDNA RANGEL EL HAOULI RECORRIDO: PAULO CESAR LOPES CAMARGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PENHORA SOBRE SALDO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 – Diante da existência de elementos que infirmem a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. 3 – Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado, sob a alegação de tratar-se de salário, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Do cotejo entre o extrato bancário e o contracheque da Agravante, extrai-se que o valor das entradas foi superior ao valor líquido dos proventos de aposentadoria no mesmo período, do que se conclui que não ficou demonstrada a exclusiva natureza salarial do saldo de conta bancária. 4 – Não ostentando a natureza de conta poupança e mostrando-se a conta com intensa movimentação, a situação não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade dos depósitos de poupança. 5 – Mantém-se a constrição judicial quando não evidenciada qualquer das hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, não possuir condições de suportar as custas judiciais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) artigo 833, inciso X, do CPC, na medida em que manteve bloqueado o valor de R$ 2.013,21(dois mil e treze reais e vinte e um centavos) – que equivale a quase dois salários-mínimos, oriundo de conta poupança de titularidade da recorrente, pessoa idosa, e hipossuficiente. Defende que até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária a impenhorabilidade deverá ser respeitada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Na petição de ID 35131773, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANADA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB 23053. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgInt no Resp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). No mesmo sentido o AGInt no AREsp 1370756/MG., Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome dos advogados FERNANADA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744 e SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB 23053. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023